Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que decotou da condenação os honorários advocatícios previstos em cláusula contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o débito. Assevera o apelante que os honorários pleiteados se fundamentam no art. 389 do CC e não se confundem com os de sucumbência previstos no art. 85 do CPC.
2. Sobre esse aspecto, cabe salientar que a interpretação dada aos “honorários de advogado” constantes no art. 389 do Código Civil, para fins de reparação civil, não se confunde com a dos honorários relativos à atuação em Juízo, haja vista o ordenamento já prever meio de remuneração pelos serviços prestados pelo causídico, a partir do pagamento de honorários de sucumbência ao advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.
3. A cobrança dos honorários previstos no art. 389 do CC depende da demonstração de efetiva atuação do advogado na fase que antecede o ajuizamento da demanda judicial, sob pena de se imputar à parte inadimplente do contrato a cobrança por serviços não prestados.
4. Da análise detida dos autos, observa-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito. Diferentemente do apregoado pela parte, não há elementos nos autos que comprovem a atuação extrajudicial de seus advogados, de modo que a cobrança é indevida.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.